Tribunal: TJSP
Processo: 1007749-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA C.C. REVISIONAL – PROCEDÊNCIA – APELO DAS RÉS – Sentença "extra petita" – Ocorrência – Sentença que manteve o valor do aluguel ajustado entre as partes, porém, determinou às rés a concessão de desconto no valor do aluguel mínimo mensal nos meses de baixa temporada, o que não foi objeto do pedido inicial – Anulação de parte da sentença que extrapola os

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA C.C. REVISIONAL – PROCEDÊNCIA – APELO DAS RÉS – Sentença "extra petita" – Ocorrência – Sentença que manteve o valor do aluguel ajustado entre as partes, porém, determinou às rés a concessão de desconto no valor do aluguel mínimo mensal nos meses de baixa temporada, o que não foi objeto do pedido inicial – Anulação de parte da sentença que extrapola os limites da lide – Inteligência do artigo 141 do CPC – Caracterizado, no mais, cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova pericial para averiguar o valor de mercado do aluguel ao tempo da renovação – Sentença anulada – Recurso provido.